Tribunal: STF
Processo: Ext 545
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - SÚDITO PORTUGUÊS - EMISSÃO
FRAUDULENTA DE CHEQUES - ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITOS
FUTUROS - IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISCUTIR
MATÉRIA PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO PROCESSO EXTRADICIONAL - JUÍZO DE
DELIBAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO DE REVISÃO - FATO QUE ATENDE À
EXIGÊNCIA DA DUPLA TIPICIDADE - RESTRIÇÕES JURÍDICAS AO PODER DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA EXTRADICIONAL - EXTRADIÇÃO
DEFERIDA.
EXTRADIÇÃO PASSIVA E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA -
INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE
TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE.
O processo de extradição passiva não admite, entre as
partes que nele figuram, a instauração de contraditório destinado a
questionar os elementos probatórios produzidos na causa penal que
motivou a postulação extradicional deduzida por Governo estrangeiro
perante o Estado brasileiro.
O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o
regime jurídico da extradição passiva no direito positivo
brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao
ilícito criminal cuja persecução no Exterior justificou o
ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal
Federal.
EXTRADIÇÃO PASSIVA E JUÍZO DE DELIBAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, em tema de extradição passiva,
profere simples juízo de delibação que lhe permite unicamente
examinar, nos termos do ordenamento positivo nacional e dos tratados
bilaterais específicos eventualmente existentes, os pressupostos e
as condições necessárias ao atendimento da postulação extradicional.
O sistema de controle limitado que informa o modelo normativo que
rege, no Brasil, os processos de extradição passiva revela-se
incompatível com a formulação de qualquer juízo revisional que tenha
por objeto o exame da própria substância probatória pertinente ao
fato delituoso que motivou o pedido extradicional.
O sistema de delibação prevalecente no direito positivo
brasileiro não investe o Supremo Tribunal Federal de qualquer poder
para reexaminar a própria sentença penal condenatória emanada do
Estado estrangeiro (extradição executória) e nem defere a esta Corte
Suprema, tratando-se de extradição instrutória, competência para
apreciar os elementos de instrução ministrados pelas peças
consubstanciadoras da informatio delicti.
O Supremo Tribunal Federal, sob pena de atuar ultra vires
em sede extradicional, "não pode indagar dos pressupostos da
persecução penal no Estado requerente, nem cuidar da justiça ou
injustiça da condenação neste pronunciada" (JOSÉ FREDERICO MARQUES,
"Tratado de Direito Penal", vol. I/319, 2ª ed., 1964).
EXTRADIÇÃO E DUPLA TIPICIDADE.
- A exigência da dupla incriminação constitui requisito
essencial ao atendimento do pedido de extradição. O postulado da
dupla tipicidade impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no
Estado requerente, sendo irrelevante, para esse específico efeito, a
eventual variação terminológica registrada nas leis penais em
confronto.
A possível diversidade formal concernente ao nomen juris
das entidades delituosas não atua como causa obstativa da
extradição, desde que o fato imputado constitua crime sob a dupla
perspectiva dos ordenamentos jurídicos vigentes no Brasil e no
Estado estrangeiro que requer a efetivação da medida extradicional.
O fato atribuído ao extraditando - emissão de cheque, sem
provisão de fundos, para pagamento de mercadorias - constitui, em
tese, infração penal, quer à luz da legislação portuguesa, quer em
face do que prescreve o ordenamento positivo brasileiro. Satisfaz-
se, desse modo, a exigência legal da dupla incriminação ou da dupla
tipicidade inscrita no Estatuto do Estrangeiro (art. 77, II).